Tribunal: TJSP
Processo: 2108945-13.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, de ensejar a liberdade – O paciente foi condenado a cumprir a apenação em regime prisional inicial semiaberto (fls. 138 dos autos de origem). Malgrado isso, não há que se cogitar, na estreita via do habeas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, de ensejar a liberdade – O paciente foi condenado a cumprir a apenação em regime prisional inicial semiaberto (fls. 138 dos autos de origem). Malgrado isso, não há que se cogitar, na estreita via do habeas corpus, na hipótese de condenação, em que termos serão estabelecidos (se o caso, por exemplo, aplicação de regime inicial aberto) eis que tal particularidade é de ser considerada após regular instrução, em sentença, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5o, LIII), como ocorreu nos autos – Liberdade incabível - ORDEM DENEGADA.